Tribunal: TJES
Processo: 5005813-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005813-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZOZIMO QUEIROZ PAIVA e outros

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE CAMINHONEIROS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASVENI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.
No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

3.
Os fundamentos adotados pelo v. Acórdão, calcados no alto valor do imóvel do embargante, na prática de burla e de que existem dois pontos comerciais no imóvel de um dos embargantes, decorreram de simples pesquisa em
GoogleMaps
e da análise das provas constantes nos próprios autos, de modo que a conclusão foi alcançada sem qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, mormente quando explicita de modo claro e coeso as razões de seu entendimento.

5.
Para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses dos embargantes.

6.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
ZÓZIMO
QUEIROZ PAIVA e WANDERLEI COSTA UKER

contra o v. acórdão do evento 6319941, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do agravo de instrumento e, no mérito, negou provimento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

Nas razões recursais, acostadas no evento 6566200, os embargantes asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição e omissão, pois:
(I)
“
a decisão agravada inovou o litígio e adotou fundamento de fato sem anterior oportunização de contraditório prévio, haja vista que os argumentos de ocorrência de (suposta) prática de burla pelos devedores, assim como a (suposta) qualidade suntuosa do imóvel do embargante Wanderlei (circunstância considerada no voto do Douto Relator), não foram alegados/debatidos pelas partes (exequente e executados) em primeiro grau, e não se encontram amparados em nenhuma prova nos autos, estando a decisão agravada em flagrante violação aos arts. 9 e 10 do CPC, que consagra o PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, segundo o qual o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
”;
(II)
“
verifica-se que restou consignada em Acórdão a negativa de exame dos documentos juntados pelos embargantes em sede de agravo de instrumento, sob o fundamento de que isso configuraria supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve oportunidade de analisar os aludidos documentos. Ocorre que, ao mesmo tempo o Ilustre Relator, em decisão Id 5152237 (integralmente utilizada como fundamento do voto vencedor do Acórdão), inaugurando nesta instância, trouxe ao autos argumento NÃO debatido pelas partes em primeiro grau e nem mesmo pelo juízo a quo, consubstanciado na alegação de que no imóvel situado na Rua Jaspe nº 135, Bairro Iguaçu há, pelo menos, dois pontos comerciais, inclusive juntando ao agravo um print do Google Map, em flagrante transgressão aos arts. 9º e 10º do CPC, e violando o direito ao contraditório e ampla defesa dos embargantes, na medida em que não puderam comprovar a natureza mista do imóvel do embargante Wanderlei, ou seja, aquele composto por parte residencial e outra comercial, fato que não descaracteriza o bem de família, uma vez que o agravo de instrumento não permite dilação probatória.
”;
(III)
“
prequestionam expressamente a violação aos arts. 9º e 10º do vigente Código de Processo Civil
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
3
.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

No que concerne o vício da omissão, os embargantes alegam que a decisão inovou em razão de ter adotado entendimento exarado na decisão originária – que manteve a penhora dos bens dos embargantes sob o fundamento de que houve a prática de burla e que o imóvel do embargante Wanderlei é de alto valor –, sem, contudo, as partes terem alegado tais circunstâncias, violando o princípio da vedação à decisão surpresa.

Os embargantes não levantaram, em sede de recurso de agravo de instrumento, tese sobre nulidade da r. sentença primeva ante a violação aos arts. 9 e 10 do CPC, bem como acerca da violação ao princípio da vedação à decisão surpresa pelo magistrado de primeiro grau – pois apenas mencionaram no mérito do recurso que “
sem ao menos apontar um único fato concreto a indicar uma suposta má-fé do correntista, o MM. juiz a quo desconsiderou todo o quadro fático exposto, em especial as necessidades do Sr. Zózimo Queiroz (pessoa socialmente vulnerável em decorrência da própria idade e do grave estado de saúde), e manteve a penhora sobre os valores de caráter de subsistência, sob a alegação genérica de existência de uma suposta burla, circunstância inexistente e que SEQUER foi mencionada pela agravada na réplica de fls. 336/344
” –, razão pela qual não há que se falar que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão em não abordar a referida tese, uma vez que a mesma sequer chegou a ser suscitada.

Aliás, cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019).

Quanto a utilização de tais argumentos no v. acórdão – que fez alusão ao
decisum
de origem –, a conclusão foi alcançada com base nos documentos colacionados aos autos, os quais independem de alegação pelas partes, pois não trata-se da análise de pedido não realizado – o que configuraria julgamento
extra petita
–, mas apenas da utilização de fundamentos com o objetivo de demonstrar as razões pelas quais o Juízo entendeu por manter a penhora dos bens dos requeridos, ora embargantes.

Dessa forma, inexiste a inovação recursal alegada, não havendo vício a ser sanado.

Quanto à suposta contradição no acórdão objurgado, alegam os embargantes que o v. acórdão estaria infirmado de contradição, mormente porque fundamentou que provas juntadas aos autos em sede de agravo não poderiam ser examinadas – em razão de configurar indevida supressão de instância – e, por outro lado, trouxe argumentos não debatidos em primeira instância – no tocante a existência de dois pontos comerciais no imóvel do embargante Wanderley –, violando o direito ao contraditório e ampla defesa dos embargantes.

Nesse contexto, oportuno ressaltar que a constatação de que há dois pontos comerciais no imóvel do embargante Wanderley decorreu de simples pesquisa do endereço por meio de Google Maps, não se tratando de provas que apenas poderiam ser acessadas pelo julgador caso as partes trouxessem aos autos, não havendo óbice para obtenção de tal informação pelo magistrado de origem.

Outrossim, os embargantes demonstram manifesto propósito de prequestionamento relacionado aos arts. 9 e 10 do CPC.

É cediço que, para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses dos embargantes, inexistindo vício a ser suprido.

Neste diapasão, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento, vide:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)